Tribunal: STF
Processo: RE 1327924
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 



     



    “REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO. NEPOTISMO. ATO DE IMPROBIDADE. NÃO COMPROVADO.



    Não se pode atribuir como ímprobo os atos de nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, para ocupar os cargos de comissão ou funções comissionadas, se até a edição da Súmula Vinculante n.º 13 havia enorme dissenso jurisprudencial sobre o assunto.



    A Resolução n.º 07 do CNJ aplicava-se apenas ao Poder Judiciário, além do que a exoneração de servidor com base exclusivamente em ato de nepotismo, não prescindia da existência de regulamentação vedando tal prática, em cada esfera de governo no âmbito do Poder Executivo.



    Reexame necessário conhecido de ofício. Sentença confirmada. Recursos de apelações conhecidos e providos. Julgados improcedentes os pedidos iniciais.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso LIV, 37, caput e § 4º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Defende, em suma, que “a proibição do nepotismo já decorria da interpretação direta da Constituição Federal, sendo desnecessária a existência de regulamentação específica para dizer aquilo que já era óbvio”.



    O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu ambos os recursos.



    O Relator do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça lhe deu provimento nos seguintes termos:



     



    “A vedação ao nepotismo é extraída diretamente dos princípios constitucionais da administração pública (art. 37, caput, CRFB). Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a prática de nepotismo configura grave ofensa aos princípios da administração pública, enquadrando-se, dessa maneira, no art. 11 da Lei n. 8.429/92. Por oportuno, transcrevo trecho do voto vista do Min. Mauro Campbell Marques, proferido por ocasião do julgamento do recurso especial 1.200.125/RS:



    (...)



    Por isso, a nomeação de parentes para cargo de provimento em comissão, ainda que ocorrida antes da publicação da súmula vinculante 13, constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, sendo despicienda a existência de regra explícita de qualquer natureza acerca da proibição. 



    Note-se que a existência do debate jurídico acerca da legalidade das nomeações não é suficiente para afastar o dolo, como bem asseverou o Min. Herman Benjamin em seu voto, no julgamento do já mencionado recurso especial 1.200.125/RS:



    (...)



    O dever de obediência aos princípios da administração pública é imposto pela Constituição Federal e pelo art. 4º da Lei n. 8.429/92, configurando, dessa maneira, a prática do ato de improbidade administrativa, devendo ser sancionado pelas instâncias ordinárias nos termos do art. 12, inciso III, da Lei de improbidade administrativa. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 557, § 1º-A, do CPC, dou provimento ao recurso especial.”



     



    Irresignados, Cassio Rosa de Assunção e outros interpuseram agravo interno, o qual não foi provido pela Segunda Turma do STJ, por meio de acórdão assim ementado:



     



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DE FAMILIARES PARA OCUPAR CARGOS EM COMISSÃO ANTES DA EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 13/STF. DESCUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. INEXISTÊNCIA. 



    1. Na origem, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais propôs ação civil pública, na qual imputa aos réus a prática de atos de improbidade administrativa oriundos de nepotismo, requerendo sua condenação nas sanções previstas nos arts. 4 e 11 da Lei n. 8.429/1992. 



    2. No caso, a prática de nepotismo está efetivamente configurada, e, como tal, representa grave ofensa aos princípios da Administração Pública, em especial, aos princípios da moralidade e da isonomia, enquadrando-se, dessa maneira, no art. 11 da Lei n. 8.429/1992. 



    3. A nomeação de parentes para ocupar cargos em comissão, ainda que ocorrida antes da publicação da Súmula Vinculante 13 do Supremo Tribunal Federal, constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da Administração Pública, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/1992, sendo despicienda a existência de regra explícita de qualquer natureza acerca da proibição. 



    4. A revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, ressalvados casos excepcionais, nos quais, da leitura dos julgados proferidos na instância ordinária, exsurgir a desproporcionalidade entre o ato praticado e as sanções aplicadas, o que não ocorre no caso vertente. 



    Agravo regimental improvido.”



     



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Opostos embargos de divergência, não foram conhecidos por decisão do Relator. 



    Interposto agravo interno, não foi provido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Inconformados, Cassio Rosa de Assunção e outros interpuseram recurso extraordinário.



    Sustentam os recorrentes violação dos artigos 5º, incisos II, XXXVI, XXXIX e XL, e 37, caput, inciso II e § 4º, da Constituição Federal, bem como que o acórdão atacado diverge da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 13.



    Pleiteiam a reforma do acórdão atacado para que “sejam julgados improcedentes os pedidos deduzidos na Ação Civil Pública, na medida em que a proibição de nomeação de parentes somente se deu com a edição da Súmula Vinculante nº 13/STF – em 2008 –, pelo que não pode ser aplicada aos fatos antes da sua vigência, nos termos acima aduzidos”. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina “pela prejudicialidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e, caso provido o agravo interposto por Cássio Rosa de Assunção, Camila Assunção, Cássia Assunção, Leomar Damascena de Queiroz e Moisés Palmieri Assunção e conhecido o recurso extraordinário, pelo seu desprovimento”.



    Decido. 



    Quanto ao apelo extremo interposto por Cassio Rosa de Assunção e outros.



    Anote, inicialmente, que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    Não merece prosperar, igualmente, as alegações de que à época das nomeações não havia previsão legal que proibisse tais atos e que a Súmula Vinculante nº 13 não pode ser aplicada aos fatos anteriores a sua vigência.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 579.951/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:



     



    “A vedação ao nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática, dado que essa proibição decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal.”



     



    O acórdão desse julgamento foi assim ementado:



     



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. 



    I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. 



    II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática. 



    III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 



    IV - Precedentes. 



    V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.”



     



    Na ocasião restou consignado que “as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são auto-aplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional”.



    Corroborando esse entendimento, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “24. Não é verdade que o entendimento adotado pelo STJ quando do provimento do recurso especial afronta normas constitucionais; ao contrário, A Corte conferiu à norma constitucional constante de seu art. 37 interpretação harmônica com um sistema de princípios e valores que norteiam a Administração Pública antes mesmo da edição da Súmula Vinculante 13. Veja-se os fundamentos da decisão impugnada:



    ‘A vedação ao nepotismo é extraída diretamente dos princípios constitucionais da administração pública (art. 37, caput, CRFB). Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a prática de nepotismo configura grave ofensa aos princípios da administração pública, enquadrando-se, dessa maneira, no art. 11 da Lei n. 8.429/92. Por oportuno, transcrevo trecho do voto vista do Min. Mauro Campbell Marques, proferido por ocasião do julgamento do recurso especial 1.200.125/RS: 



    ‘Caracteriza-se ato de improbidade administrativa a contratação de parentes para provimento em cargo público ainda que o agente político que praticou o ato alegue que, na época dos fatos, foi declarado inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que vedava tal prática, decorrendo daí o costume local que não considerava ilegal a contratação de parentes, pois a vedação ao nepotismo decorre da interpretação dos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade, isonomia e eficiência, norteadores da temática dos provimentos dos cargos públicos, não requerendo regra explícita de qualquer esfera federativa.’ (REsp 1200125/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2012, DJe 15/6/2012) 



    Por isso, a nomeação de parentes para cargo de provimento em comissão, ainda que ocorrida antes da publicação da súmula vinculante 13, constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429/92, sendo despicienda a existência de regra explícita de qualquer natureza acerca da proibição.’



    25. Neste mesmo sentido e, portanto, com dispensa de considerações outras sobre o tema, a decisão proferida no âmbito da Ação Originária 2.539/TO, julgada em abril do corrente ano, na qual consignou-se que ‘a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade’. E prosseguiu: ‘O Plenário deste Tribunal, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que ‘as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional” (grifos nossos). 



    26. Assente, portanto, a irrelevância da data dos fatos em relação à edição da Súmula Vinculante 13, ante a reconhecida natureza auto-aplicável dos princípios extraídos do art. 37 da CF.”



    Aplicando essa orientação, anote-se o seguinte julgado:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. NEPOTISMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 13. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.951-RG, firmou o entendimento no sentido de que a proibição ao nepotismo decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição, independentemente da edição de lei formal a respeito. 



    2. O caso atrai a incidência da Súmula Vinculante 13. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 601.746/AM-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/11/2018).



     



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.



    Conforme relatado, o recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do Tribunal daquele Estado foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão do recorrente, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso interposto por Cassio Rosa de Assunção e outros.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente